Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - "GAB". MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NA SÚMULA 27 DA TUJ. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE EXCLUSIVA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Estado de Saúde (Enfermeira), em que postula o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento.

II. Contra a sentença de improcedência, a recorrente/demandante sustenta que: a) é servidora lotada no Núcleo de Testagem e Aconselhamento (NTA), setor ligado à Diretoria de Vigilância Epidemiológica e Imunização; b) " O NTA não exerce um trabalho burocrático com documentos, tampouco de “escritório”, é um trabalho de atendimento diário à comunidade, em benefícios do individual e coletivo"; c) “as atividades exercidas no NTA (CTA) são de Atenção Primária de Saúde, logo é devido a benesse da GAB”.

III. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).

IV. Nos termos do art. 2o, § 1o, da referida lei distrital, somente fará jus à GAB em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

V. Diante das variantes fáticas e dos respectivos reflexos jurídicos, o tema foi levado à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, que publicou o Enunciado 27, nos seguintes termos: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).

VI. Uma vez que se trata de gratificação “propter laborem”, isto é, concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais e/ou de atribuições específicas, a comprovação do exercício da atividade de "atenção básica a saúde" é indispensável à percepção da "Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB" (exercício semanal de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária).

VII. No caso concreto, a requerente é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada no Núcleo de Testagem e Aconselhamento (NTA), setor ligado à Diretoria de Vigilância Epidemiológica e Imunização.

VIII. Do compulsar dos autos verifica-se que a servidora não exerce atividades relacionadas a ações básicas de saúde com dedicação exclusiva. Efetivamente, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) analisando as atividades desempenhadas no setor onde a autora está lotada, ou seja, no Núcleo de Testagem e Aconselhamento (NTA), verifica-se que diversas atividades não caracterizam ações de atenção básica de saúde (ID 150000777). Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1681365, DJe: 27.03.2023.

IX. Assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

X. Recurso conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).